Tribunal: TJES
Processo: 5000190-19.2024.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000190-19.2024.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANICEIA DE OLIVEIRA PRATA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PIS/PASEP E QUALIFICAÇÃO CADASTRAL. CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. E-MEC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente pedido de nulidade do ato que reclassificou candidata em processo seletivo simplificado regido pelo Edital SEDU nº 39/2023, para o cargo de professora de Arte. A autora sustenta que a reclassificação decorreu de excesso de formalismo na análise de divergência relativa ao PIS/PASEP e de indevida desconsideração de certificado de pós-graduação lato sensu, requerendo a reapreciação da documentação apresentada. Em contrarrazões, o Estado arguiu preliminar de deserção e pugnou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a deserção recursal, diante da alegação de ausência de preparo; e (ii) estabelecer se o ato administrativo de reclassificação da candidata no processo seletivo simplificado é ilegal, por alegado excesso de formalismo quanto à comprovação do PIS/PASEP e por suposta invalidade da recusa administrativa em aceitar certificado de pós-graduação sem regularidade no sistema e-MEC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de deserção deve ser rejeitada, porque a gratuidade de justiça foi concedida à apelante por acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5004124-05.2024.8.08.0000, já transitado em julgado, o que afasta a exigibilidade do preparo recursal.

O edital do certame vincula a Administração e os candidatos, de modo que suas regras possuem força normativa interna e devem ser observadas segundo os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

O Poder Judiciário exerce apenas controle de legalidade sobre os atos praticados em concurso ou processo seletivo, sem substituir a Administração na revisão de critérios objetivos previamente fixados e aplicados.

O item 9.7 do Edital SEDU nº 39/2023 exige a apresentação de comprovação do PIS/PASEP e da correspondente qualificação cadastral com a informação de que os dados estão corretos, enquanto o item 9.9 prevê a reclassificação do candidato que não apresente a documentação completa exigida.

A divergência identificada entre os números de PIS/PASEP/NIT apresentados pela candidata, sem regularização ou esclarecimento apto na forma exigida pelo edital, impede o reconhecimento de cumprimento regular da exigência documental.

A exigência relativa ao PIS/PASEP e à qualificação cadastral não configura formalismo excessivo, porque decorre de requisito funcional e objetivo ligado ao sistema eSocial, conforme expressamente previsto no item 9.7.2 do edital.

Subsiste fundamento autônomo suficiente para a manutenção da sentença, consistente na irregularidade do certificado de pós-graduação lato sensu apresentado pela candidata, em razão da divergência quanto ao número de egressos no sistema e-MEC.

O item 7.5.4 do edital exige observância integral das resoluções vigentes para validação de certificados de especialização, inclusive quanto ao número de egressos registrado no sistema e-MEC, e o item 7.5.5 prevê forma específica de saneamento em hipóteses de inconsistência, não demonstrada pela recorrente.

A Administração apenas aplica a disciplina editalícia e a norma federal correspondente ao deixar de validar certificado cujo cadastro no e-MEC não contém informação mínima exigida pela Resolução CNE/CES nº 2/2014, sem que isso importe invalidação do título em si.

A apelação não impugna com a mesma consistência o fundamento autônomo referente à irregularidade do certificado de pós-graduação, de modo que a manutenção de fundamento suficiente e independente impede a reforma do julgado, em observância ao princípio da dialeticidade.

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não autorizam a criação judicial de tratamento excepcional em favor de candidata específica quando a exigência editalícia é objetiva, clara, impessoal e previamente conhecida por todos os participantes.

A apresentação de documentação ou justificativas fora da forma e do momento estabelecidos no edital compromete a isonomia entre os candidatos e não pode ser admitida como meio de afastar a regular aplicação das regras do certame.

A posterior eliminação da recorrente, após nova convocação sem apresentação da documentação necessária à contratação, reforça a ausência de direito à pretendida anulação do ato de reclassificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão superveniente da gratuidade de justiça afasta a deserção recursal por ausência de preparo.

2. A reclassificação de candidato em processo seletivo simplificado é legítima quando fundada no descumprimento objetivo de exigências documentais expressamente previstas no edital.

3. A exigência de regularidade cadastral do PIS/PASEP vinculada ao eSocial não configura formalismo excessivo, mas requisito funcional da contratação.

4. A recusa administrativa de certificado de pós-graduação com inconsistência no sistema e-MEC é válida quando amparada em norma federal e em previsão editalícia.

5. A invocação genérica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não afasta regra editalícia clara, impessoal e previamente conhecida.

6. A ausência de impugnação eficaz de fundamento autônomo suficiente para sustentar a sentença impede a reforma do julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interpost
a

p
or

ANIC
É
IA DE OLIVEIRA PRATA
, contra a
sentença de
ID
17276814
,
proferida pelo Juízo da
Vara
Única de

Pancas
,
que,
na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, jugou improcedente o pedido autoral que visava a nulidade do ato que a reclassificou no processo seletivo simplificado para o cargo de professor, regido pelo Edital nº 39/2023.

Em suas razões de ID 17276815, a apelante aduz, em suma, que
(a)

a sentença incorreu em
error in judicando
ao prestigiar formalismo excessivo e desproporcional,
pois
a prova do número correto do PIS era suficiente para sua identificação, sendo irrazoável exigir esclarecimento adicional quando a finalidade da exigência já teria sido alcançada
;
(
b
)
a vinculação ao edital não pode ser interpretada de modo absoluto a ponto de sacrificar a razoabilidade e a proporcionalidade diante de irregularidade meramente forma
l.

C
ontrarrazões

no
ID 17276818,
com arguição preliminar de deserção. No mérito,
pelo desprovimento do recurso
.

P
RELIMINAR RECURSAL: DESERÇÃO

O
ente público apelado argui, em suas contrarrazões, a deserção do apelo interposto, ao argumento de que o pedido de gratuidade foi indeferido na origem, com a concessão, apenas, do parcelamento das custas, e, ainda, assim, o preparo recursal não foi recolhido ou comprovado.

Em que pesem as razões do Estado do ES,
imperioso destacar que contra a decisão que indeferiu a gratuidade,
foi interposto
o A
gravo de
I
nstrumento
nº 5004124-05.2024.8.08.0000, por meio do qual este Órgão Fracionário reformou a decisão agravada e concedeu a benesse pretendida, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado em 22/01/25
(ID 17276809)
.

Com efeito, deferida a gratuidade, a ora apelante fica desobrigada do ônus de recolher o preparo recursal.

Portanto, rejeito a preliminar de deserção.

Superada a preliminar arguida, considero p
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
de modo que
conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Narra a autora/apelante, em síntese, que se inscreveu no processo seletivo regido pelo Edital nº 39/2023, para atuação como professora de Arte, tendo obtido classificação inicial favorável na lista destinada a candidatos com deficiência, mas vindo, posteriormente, a ser reclassificada na segunda etapa de análise documental.

Sustenta que a medida administrativa foi indevida porque teria se fundado, de um lado, em divergência formal relacionada ao PIS/PASEP, em razão de documento ainda conter seu nome de casada, e, de outro, na não aceitação de certificado de pós-graduação que reputa válido, pois emitido em período anterior ao descredenciamento da instituição de ensino. Requereu, assim, a nulidade do ato de reclassificação e a reapreciação da documentação apresentada.

A sentença apelada concluiu que a Administração atuou em conformidade com as regras do Edital nº 39/2023, observando os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, pois a ora recorrente não atendeu às exigências editalícias relativas aos documentos de PIS/PASEP e à qualificação profissional declarada.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar a alegada ilegalidade do ato administrativo que reclassificou a apelante no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEDU nº 39/2023, em razão de alegado excesso de formalismo na análise da documentação apresentada e de suposta invalidade da recusa administrativa em considerar a qualificação profissional informada pela candidata. Em termos mais precisos, cumpre aferir se houve violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade apta a afastar a incidência objetiva das regras editalícias e, por conseguinte, a justificar a intervenção judicial.

Pois bem.

Destaca-se inicialmente que o edital do certame não constitui simples diretriz orientativa, mas verdadeira norma interna que rege a seleção, vinculando tanto a Administração quanto os participantes
(AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023)
.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes reiterados, afirma que a eliminação ou contraindicação do candidato, quando realizada em estrita conformidade com previsão editalícia clara e prévia, não configura ilegalidade nem abuso de poder
(STJ - AgInt no RMS: 63700 MG 2020/0139559-0, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 31/05/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)
.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da repercussão geral, fixou orientação segundo a qual o Poder Judiciário não pode substituir a banca ou a Administração para reexaminar critérios de avaliação do certame, cabendo-lhe apenas o controle de legalidade. Ainda que o referido tema tenha surgido em contexto de correção de provas, a sua
ratio decidendi
é útil para delimitar o alcance da atuação jurisdicional em matéria de concurso e processo seletivo: a intervenção judicial não pode converter-se em revisão substitutiva de critérios previamente estabelecidos e objetivamente aplicados pela Administração.

No caso concreto, o próprio edital oficial da SEDU prevê, no item 9.7, que o candidato convocado para a segunda etapa deve apresentar, entre outros documentos, a comprovação do PIS/PASEP e a correspondente qualificação cadastral, esta última devendo conter a informação de que “os dados estão corretos”. O mesmo edital, em seu item 9.9, dispõe expressamente que, na hipótese de não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no item 9.7, o candidato será reclassificado para o último lugar da lista de classificação.

Os autos revelam que a Administração identificou, na documentação apresentada pela candidata,
divergência entre números de PIS/PASEP/NIT
, sem a devida regularização ou esclarecimento apto nos moldes exigidos pelo edital. A sentença registrou expressamente a existência de dois números distintos, sem justificativa adequada, e o Estado reafirmou essa irregularidade desde a contestação.

Além disso, em decisão anterior proferida no Agravo de Instrumento nº5008659-74.2024.8.08.0000, relacionado a estes autos, também se assentou, em cognição sumária, que a então agravante não demonstrou ter cumprido a exigência editalícia relativa aos itens 9.7, III e IV.

A alegação recursal de que a finalidade da exigência teria sido alcançada, por ser possível identificar o número correto do PIS, não afasta a incidência da regra editalícia. Isso porque a Administração exigiu documentação voltada à regularidade cadastral do candidato perante o sistema eSocial, circunstância expressamente prevista no edital.

O item 9.7.2, inclusive, esclarece que a apresentação dos documentos relativos ao CPF, PIS/PASEP, qualificação cadastral, identidade e documentos correlatos constitui exigência do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial. Assim, não se trata de formalismo excessivo, mas de requisito funcional e objetivo da contratação temporária.

Além disso, subsiste, de forma autônoma, outro fundamento bastante para a manutenção da sentença, a saber, a irregularidade relacionada ao certificado de pós-graduação
lato sensu
apresentado pela candidata recorrente.

Com efeito, o edital oficial estabelece, no item 7.5.4, que, para validação dos certificados de especialização, devem ser observados integralmente os requisitos previstos nas resoluções vigentes, com especial atenção, entre outros aspectos, ao “número de egressos do curso, devidamente registrado no sistema e-MEC”. O item 7.5.5, por sua vez, prevê solução específica para hipótese de inconsistência junto ao sistema e-MEC no caso de certificados oriundos de instituições com autonomia universitária, mediante apresentação de declaração justificadora emitida pela instituição.

Os autos informam que a documentação comprobatória do curso de pós-graduação apresentado pela autora, realizado na Faculdade de Educação da Serra – FASE, continha
divergência quanto ao número de egressos no sistema e-MEC
, motivo pelo qual não foi validada na forma exigida pelo edital.

A própria decisão proferida no agravo de instrumento consignou que a Administração apenas aplicou norma federal e a disciplina editalícia correspondente, ao constatar a ausência, no cadastro do MEC, de informação mínima exigida pela
Resolução CNE/CES nº 2/2014
, cujo art. 1º, parágrafo único, inclui precisamente o
número de egressos
entre os dados do cadastro nacional dos cursos de pós-graduação
lato sensu
.

Esse e. Tribunal Estadual
já se manifestou em caso análogo, entendendo pela regularidade da eliminação de candidato cujo diploma não atendia à referida resolução.
Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ELIMINAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DIPLOMA QUE NÃO ATENDE À RESOLUÇÃO CNE/CES N. 02/2014. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. MERA APLICAÇÃO DE NORMA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consta do parágrafo único do art. 1º da Resolução CNE/CES n. 2, de 12 de fevereiro de 2014, que as informações mínimas que devem constar do cadastro nacional de oferta de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) das instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino são: (i) título; (ii) carga horária; (iii) modalidade da oferta presencial ou a distância; (iv) periodicidade da oferta (regular ou eventual); (v) local de oferta; (vi) número de vagas; (vii) nome do coordenador; (viii) número de egressos; e (ix) dados sobre o corpo docente. Portanto, entende-se que, sem qualquer das informações acima, o cadastro está incompleto e, portanto, inexistente ou irregular, por se tratarem do mínimo necessário para a inscrição do curso de especialização.
2. A Administração Pública Estadual tão somente deu aplicação a uma norma federal ao rejeitar o diploma em razão da ausência de informação no site do MEC acerca do número de egressos, o que não se confunde com invalidação do certificado. 3. Recurso conhecido e desprovido.(TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5006605-98.2022.8.08.0035 - Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior - Julgado em: 28/02/2023).

Esse ponto enfraquece de maneira decisiva a pretensão recursal, pois as razões de apelação concentram-se, sobretudo, na tese de desproporcionalidade da exigência ligada ao PIS/PASEP, mas não infirmam, com a mesma consistência, o fundamento autônomo atinente à inobservância do item 7.5.4, “d”, do edital, relativo ao e-MEC.

Em recurso de fundamentação vinculada ao princípio da dialeticidade, a manutenção de fundamento autônomo suficiente para sustentar a conclusão recorrida impede a reforma do julgado. No caso em tela, a sentença não se apoiou em causa única, mas em duas irregularidades independentes, ambas reputadas relevantes para legitimar a reclassificação.

Para corroborar, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA COM DUPLO FUNDAMENTO AUTÔNOMO . IMPUGNAÇÃO PARCIAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
O princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais impugna a decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 7. A sentença de primeiro grau fundamenta-se em duas razões independentes, cada uma suficiente, por si só, para manter a extinção do processo: a inércia na comprovação da hipossuficiência e a inércia na juntada de documento essencial. 8. A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da sentença impede o conhecimento do recurso, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 9. O eventual provimento do apelo no ponto impugnado (justiça gratuita) seria inócuo, pois a sentença permaneceria hígida com base no fundamento não atacado (ausência de documento indispensável), que transitou em julgado. 10. O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza o descumprimento de ônus processuais elementares, como o de impugnar todos os fundamentos suficientes da decisão recorrida
[...]
(TJ-PE - Apelação Cível: 00098845320258173130, Relator: Elio Braz Mendes, Data de Julgamento: 20/04/2026, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4ª CC))

[...]
AINDA QUE, EVENTUALMENTE, SE ACOLHA A TESE RECURSAL, PERMANECERÃO HÍGIDOS OS OUTROS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. ISSO OCORRE PORQUE, HAVENDO DOIS OU MAIS FUNDAMENTOS ESSENCIAIS E INDEPENDENTES PARA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, A EVENTUAL REFORMA DE APENAS UM DELES NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO
[...]
(TJ-SE - Apelação Cível: 0001713-83.2021.8.25 .0072, Relator.: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 23/03/2023, 1ª Câmara Cível).

Também não prospera a invocação genérica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para afastar regra editalícia objetiva, uma vez que tais princípios, embora operem como vetores de controle da atuação administrativa, não autorizam o Judiciário a instituir tratamento excepcional a candidato específico quando a disciplina do certame foi clara, impessoal e previamente conhecida por todos.

Inclusive, o c. STJ já decidiu, em hipótese de valoração de títulos em concurso público, que a apresentação de documentos unilateralmente apenas na esfera judicial, a posteriori, violaria a isonomia que deve nortear os processos seletivos, criando regras distintas para determinado candidato
(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS: 57560 PA 2018/0115140-4, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 12/03/2019, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 31/05/2019)
.

Por fim, destaca-se que após a reclassificação, a ora recorrente foi novamente convocada em nova etapa do processo seletivo, mas não encaminhou a documentação necessária à contratação, circunstância que levou à alteração de seu
status
de reclassificada para eliminada (ID 17276818).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter integralmente a sentença.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários devidos pela apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observada a assistência judiciária gratuita concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de rejeitar a preliminar suscitada, CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026